Tribunal: TJMT
Processo: 0053033-08.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - RELAÇÃO CONTRATAUL - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS - A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.
O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura o dever de indenizar.
Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, de modo que a sentença não merece reparo.
Em caso de dano moral por responsabilidade civil contratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é a partir da citação e da correção monetária é a partir da prolação da sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0053033-08.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NACIR ZELEGIO PISETTA - CPF: 166.347.729-91 (APELADO), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - RELAÇÃO CONTRATUAL - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS - A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura o dever de indenizar.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, de modo que a sentença não merece reparo.

Em caso de dano moral por responsabilidade civil contratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é a partir da citação e da correção monetária é a partir da prolação da sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0053033-08.2014.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

NACIR ZELEGIO PISETTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais no 53033-08.2014.8.11.0041 (Cód. 936850), ajuizada por
NACIR ZELEGIO PISETTA
, que julgou procedentes os pedidos, a fim de declarar a inexigibilidade do débito de R$ 5.270,77 (cinco mil duzentos e setenta reais e setenta e sete centavos), bem como condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 54 e 362 – STJ), bem como, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a apelante sustenta que diante da legalidade dos atos praticados por ela, restou comprovada a cobrança da fatura ora em discussão, não sendo admissível a declaração de sua inexistência, eis que patente que o medidor da unidade consumidora funcionou de forma irregular, consumindo energia elétrica sem a devida contraprestação.

Diz que inexistem nos autos elementos capazes de afastar a legalidade da fatura eventual, ante a comprovação da irregularidade através de registros fotográficos, bem como pelo fato de ter sido respeitada toda a legislação setorial.

Assevera que é previsível o corte no fornecimento de energia elétrica, nos casos em que o usuário não efetua o pagamento da fatura de energia elétrica até o vencimento ou após a data de previsão de corte, afirmando que o apelado foi avisado da possibilidade de suspensão caso não efetuasse o pagamento desse débito.

Em razão da cobrança da fatura de recuperação de consumo ser devida, sustenta que não é cabível da condenação a indenização por danos morais, visto que não praticou nenhum ato ilícito, apenas estava exercendo um exercício regular do direito,

ao exigir o pagamento e proceder com a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Com esses argumentos, a apelante pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, para declarar a legalidade da fatura cobrada e afastar o dano moral, e, caso não for este entendimento, requer a minoração do quantum indenizatório, com a incidência de juros e correção monetária a partir decisão definitiva, no caso em tela, do acórdão a ser proferido.

Sem contrarrazões [id. 26135962].

A apelante efetuou o recolhimento do preparo, consoante id. 26134976.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
NACIR ZELEGIO PISETTA
ajuizou a presente ação ordinária, em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
visando que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora 3108368 em razão da cobrança da fatura extraordinária, bem como impeça de lançar o seu nome no cadastro de inadimplentes em virtude do referido débito.

Aduz, em apertada síntese, que é proprietária da unidade consumidora n° 3108368 e recebeu carta em sua residência da Energisa S/A, informando-a de que havia apurado um faturamento inferior ao supostamente correto, e, em razão da anomalia, foi gerada a cobrança da fatura no valor de R$ 5.270,77 (cinco mil duzentos e setenta reais e setenta e sete centavos), devendo a fatura ser paga, sob pena de corte no fornecimento de energia elétrica.

Em faze disso, postulou a concessão da antecipação de tutela para determinar que a ré não inclua seu nome nos cadastros restritivos de crédito e restabeleça o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, e no mérito, pugnou pela declaração de inexistência do débito no valor de R$ 5.270,77 (cinco mil duzentos e setenta reais e setenta e sete centavos), e a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos, a fim de declarar a inexigibilidade do débito de R$ 5.270,77 (cinco mil duzentos e setenta reais e setenta e sete centavos), bem como condenou a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 54 e 362 – STJ), bem como, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que ao proceder a vistoria no sistema de energia elétrica da autora, foi identificada irregularidade na sua unidade consumidora, ao passo que

os procedimentos para constatação do consumo a se recuperar se deu de forma regular, porém, argumenta que o autor foi notificado de todo o procedimento adotado e que a cobrança pela recuperação de consumo não faturado é legítima.

Pois bem.

O ponto central de discussão da presente demanda é a discordância da fatura de consumo emitida em agosto de 2014 no valor de R$ R$ 5.270,77 (cinco mil duzentos e setenta reais e setenta e sete centavos), gerada em razão da recuperação de consumo da constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica da unidade consumidora n.3108368.

Segundo a Resolução da ANEEL de no 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.

Observa-se que a requerida anexou aos autos o Termos de Ocorrência de Inspeção - TOI [id. 26133957], no entanto, essa inspeção foi realizada sem a participação da parte autora/apelante, pois sequer há a sua assinatura no termo, situação que acarretou ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO EVIDENCIADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. A não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o direito à indenização por dano moral”.

(N.U 0011302-83.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

“AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA - FALTA DE ASSINATURA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - VISTORIA UNILATERAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TESE FAVORÁVEL AO RECORRENTE - FALTA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO - EXAME PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da decisão combatida. In casu, infere-se que a Agravante rebate o julgamento no que diz respeito à legalidade da inspeção do relógio medidor da unidade consumidora do Agravante, bem como que é devida a cobrança do CONSUMO RECUPERADO. Preliminar rejeitada.
Como é cediço, a alegação de existência de fraude no medidor só prevalece se lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado. No caso concreto, levando em consideração que o Termo de Ocorrência e Inspeção não foi assinado pelo Recorrido, fica evidente a ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança sumária da fatura, calculada de forma unilateral pela Agravante, deve ser declarada nula e inexigível, razão pela qual não há motivos para a reforma da decisão combatida, eis que proferida conforme orientação jurisprudencial pacífica
. Configura ausência de interesse recursal quando a parte recorre de questão que lhe foi favorável, de modo que torna prejudicado o exame da insurgência quanto à indenização por dano moral”.
(N.U 1002768-31.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Por outro lado, não há documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR
- INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor”
.
(N.U 1010329-72.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA - AUSENTE PROVA DO AUMENTO EXPRESSIVO DE CONSUMO APÓS A REGULARIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO PELO USUÁRIO - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1.
Ainda que constatado o vício no aparelho medidor da unidade consumidora da parte reclamante, através da inspeção, não restou demonstrado o efetivo proveito econômico auferido pelo usuário do serviço, a ensejar a cobrança de valor a título de recuperação de consumo
. 2.
Cobrança que se mostra indevida, dá ensejo à declaração de inexistência do débito
. 3. Configura ato ilícito causador de dano moral indenizável a conduta da prestadora de serviço que além de promover cobrança indevida, mantém-se inerte diante das reclamações administrativas formuladas pelo consumidor. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(N.U 8010095-96.2017.8.11.0026, TURMA RECURSAL, DR. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2019, Publicado no DJE 08/05/2019)

Se não bastasse, verifica-se também, pelas faturas anexadas aos autos [ids. 26132996 – pág. 02 e 04], que a média de consumo da fatura de energia elétrica da apelada varia em média de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), o que, por si só, já demonstra que a cobrança dessa fatura gerada no valor de R$ 5.270,77 (cinco mil duzentos e setenta reais e setenta e sete centavos) é indevida.

Diante disso, correta a sentença que julgou

procedentes os pedidos, declarando a inexistência

do débito, ora discutido, referente a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

Após, resta analisar se é cabível a indenização por danos morais.

De acordo com os documentos colacionados aos autos, verifica-se que não restou demonstrado que a apelada tenha fraudado o medidor, assim a suspensão do fornecimento do serviço foi irregular, sendo cabível o dever de indenizar.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições da parte, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0036615-58.2015.8.11.0041. RELATOR DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. j. 10.07.2019).

Logo, foram satisfatoriamente preenchidos os requisitos que autorizam a reparação civil.

Por outro lado, a apelante diz que o valor da indenização por danos morais está além do dano sofrido, razão pela qual requer a sua minoração.

Ocorre que para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável, merecendo ser mantido.

No que tange ao termo inicial de incidência de juros moratórios, e correção monetária, verifica-se que o magistrado fixou os juros desde o evento danoso e atualização monetária desde o arbitramento.

Em contrapartida, a apelante requer seja reformado o termo inicial de fluência dos juros de mora e correção monetária para que incidam a partir da publicação do acórdão.

Todavia, no que diz respeito ao
termo a quo
dos juros moratórios, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que,
“em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação”
(AgRg no REsp 1.528.188/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe de 24/09/2015).

E, o termo inicial da correção monetária é data da publicação da sentença, em consonância com a Súmula 362/STJ, que enuncia:
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR MANTIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL –
TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO. Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada IRREGULARIDADE sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único) Afigura-se razoável manter o valor indenizatório quando fixado em patamar adequado ao caso e cumprir o duplo caráter da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação
."
(Ap 105399/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)
(destaquei).

Diante do exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para determinar que o termo inicial dos juros de mora incida a partir da data de citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020